Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-69.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006849-69.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONICA DA COSTA MARQUES FREIRE - CPF: 420.523.601-82 (APELANTE), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.

Sem que seja comprovada a origem da dívida e/ou a existência de relação jurídica capaz de justificar a negativação, levada a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Mônica da Costa Marques Freire
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4
a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer C/C Declaratória de Inexistência de Débito C/C Reparação Por Danos Morais
, ajuizada em face do

Banco Bradesco S.A.
Por conseguinte, condenou a autora ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

As razões recursais, a apelante afirma que possuía dois contratos de empréstimo com o banco requerido (um de financiamento de veículo e um de empréstimo pessoal) e que, após ficar inadimplente, procurou a instituição financeira para promover a quitação integral da dívida, ocasião em que, em 25/11/2016, efetuou o pagamento de R$ 46.000,00 (quarenta e seus mil reais), cujo valor foi sacado diretamente de sua cota bancária pelo banco, não lhe tendo sido fornecido qualquer comprovante acerca da operação.

Diz que, não obstante, em 13/12/2016, teve seu nome negativado por um débito, no valor de R$ 8.204,35 (oito mil duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao Contrato de no 420523601000082FI, sem que houvesse qualquer prova da existência da dívida, tampouco do contrato, que não foi juntado aos autos.

Alega que, além de o banco não ter apresentado o Contrato no 420523601000082FI, deixou de trazer aos autos o extrato das parcelas com seus respectivos vencimentos, bem como das parcelas que estariam em aberto e do saldo remanescente da dívida.

Argumenta que, mesmo diante do deferimento da inversão do ônus da prova, o requerido não comprovou a destinação do pagamento efetuado por ela, mediante depósito, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), que foi sacado de sua conta pelo banco, enfatizando que a instituição financeira apresentou apenas a cédula de crédito bancária e alguns extratos bancários anteriores ao referido depósito, cujos documentos não são hábeis a demonstrar a legalidade inscrição dos dados da Recorrente, e, também não servem pra comprovar o débito, já que deveria ter apresentado o histórico de pagamento da dívida para comprovar a existência de parcelas inadimplidas.

Desse modo, assevera que ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14, § 1o do CDC, ao inscrever seu nome nos cadastros de restrição ao crédito por débito inexistente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a inexistência do débito negativado e a consequente ilegalidade da negativação, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 81203969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Mônica da Costa Marques Freire
ajuizou esta ação alegando que possuía dois contratos de empréstimos junto ao
Banco HSBC
(posteriormente adquirido pelo
Banco Bradesco)
, sendo um de financiamento de veículo e um de empréstimo pessoal.

Afirmou que, após ficar inadimplente, procurou o gerente do banco, a fim de promover a liquidação dos contratos, ocasião em que lhe foi apresentado o valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil) para a quitação integral das avenças.

Disse que concordou o valor e que pagamento foi efetuado mediante saque efetivado pela instituição financeira, diretamente de sua conta bancária, em
25/11/2016
.

Alegou que, não obstante, em
13/12/2016
, teve seu nome negativado por um débito, no valor de R$ 8.204,35 (oito mil duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao Contrato de no 420523601000082FI, sem a juntada do contrato e sem qualquer prova da existência da dívida, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da inexistência do débito negativado e a consequente declaração de ilegalidade da negativação, com a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar a pretensão formulada, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Da detida análise do acervo probatório dos autos, extrai-se que o banco não logrou êxito em comprovar a existência da dívida, alicerçadora da negativação impugnada.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou a inscrição de seu nome nos cadastros de negativação ao crédito, sustentando a inexistência da dívida capaz de embasar a negativação.

Nesse passo, cumpria à parte requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na origem do débito alicerçador da negativação, o que inocorreu.

Com feito, ao deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o magistrado singular determinou ao banco requerido que apresentasse cópia dos contratos firmados com o Banco HSBC Bank Brasil S.A., na modalidade Empréstimo Pessoal, tendo como número do contrato o 0233-1472963, no montante de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e outro na modalidade Empréstimo com Garantia Fiduciária sob o no 0233-1506558, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme decisão de id. 60588035 (fls. 252/254).

Não obstante, a instituição financeira apresentou apenas cópia da Cédula de Crédito Bancário (Financiamento de Veículo) no 2331506558 (id. 60588040, fls. 262/269), deixando de juntar aos autos a cópia do Contrato de Empréstimo Pessoal de no 0233-1472963, consoante certificado ao id. 60588042 (fls. 281).

Por sua vez, a autora comprovou que, em 25/11/2016, promoveu a quitação dos empréstimos, relacionados referidos contratos, conforme extrato de conta corrente juntado ao id. 60587982 (fls. 82), que demonstra o débito efetivado pela instituição financeira em sua conta, no montante de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), para tal desiderato, fato esse que não restou impugnado.

Aliás, também em inobservância à inversão do ônus da prova, a instituição financeira descuidou de demonstrar para que foi utilizado o montante debitado, evidenciando a verossimilhança das alegações autorais.

Como se não bastasse, o próprio banco admite, na peça contestatória, a quitação da Cédula de Crédito Bancário (Financiamento de Veículo) no 2331506558 (id. 60588006 - Pág. 23).

Assim, considerando os fatos aqui delineados, atrelada à falta de juntada do contrato Empréstimo Pessoal no 0233-1472963, conforme determinação judicial, resta evidenciada a quitação dos ajustes, na forma asseverada na petição inicial.

Impende agora, perquirir acerca da legitimidade, ou não, da negativação.

Consoante de depreende do extrato de Consulta de Balcão, colacionada ao id. 60587981 (fls. 80), inclusão do nome da autora no serviço de proteção ao crédito foi efetivada em
13/12/2016
, ou seja, após a quitação dos contratos descritos na inicial, ocorrida em
25/11/2016
.

Todavia, essa constatação se mostra despicienda, porquanto, conforme se infere do referido extrato, a dívida negativada, no valor de R$ 8.204,35 (oito mil duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), é derivada do contrato de no 420523601000082FI, que não foi juntado aos autos.

Assim, sem que seja comprovada a origem da dívida e/ou a existência de relação jurídica capaz de justificar a negativação, levada a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito, é devido o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização merece ser arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses extrapatrimoniais.

Por versar, a hipótese, responsabilidade extracontratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), assim considerado a data da negativação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 842.292/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de
juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, devendo a parte requerida arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados, para reconhecer ilegalidade do débito negativado, no valor de R$ 8.204,35 (oito mil duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), derivada do contrato de no 420523601000082FI, e declarar a sua inexistência; bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 405/CC), a partir da negativação, e correção monetária, pelo INPC, a contar da data desta decisão. Por fim, condeno o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021